Tribunal: TJSP
Processo: 1012824-25.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contratos, com pedido cautelar antecedente – Suspensão de parcelas de empréstimos em virtude da crise sanitária por COVID-19 – Sentença de procedência, com imposição de multa cominatória – Recursos de ambas as partes.

REVISÃO CONTRATUAL – Parte ré não se opõe à prorrogação dos pagamentos das parcelas de empréstimos, como almejado pela instituição hospitalar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contratos, com pedido cautelar antecedente – Suspensão de parcelas de empréstimos em virtude da crise sanitária por COVID-19 – Sentença de procedência, com imposição de multa cominatória – Recursos de ambas as partes.

REVISÃO CONTRATUAL – Parte ré não se opõe à prorrogação dos pagamentos das parcelas de empréstimos, como almejado pela instituição hospitalar autora, mantendo-se inalterada a sentença neste ponto – Devido afastamento dos encargos moratórios – Suspensão da exigibilidade das parcelas por onerosidade excessiva não configura a mora do devedor – Dificuldade financeira sofrida pela autora por evento de força maior – Revisão contratual permitida conforme os artigos. 478 e 480 do CC, para restaurar o equilíbrio da relação.

MULTA COMINATÓRIA – Afastamento – Tutela antecipada em duas decisões distintas, comunicadas à ré pela autora com o envio de "e-mail" – Ausência de comprovação quanto ao recebimento da primeira ordem judicial, o que prejudica a cominação de multa pelo seu descumprimento – Necessária intimação pessoal da parte quanto ao teor da obrigação imposta – Inteligência da Súmula no 410 do STJ e dos precedentes daquele e deste Tribunal – Parte ré que, tão logo tomou conhecimento acerca dos termos do processo com a citação, providenciou integral cumprimento à tutela antecipada, estornando valores anteriormente retidos – Recurso adesivo que almejava a majoração da multa não provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Redução não só porque se revela excessivo ante a rapidez na tramitação do feito, a natureza da ação e a prova exclusivamente documental, bem como a falta de audiências e o reconhecimento da pertinência do pedido pela requerida – Inteligência dos artigos 85, §§ 2o e 11, e 90, § 4o do CPC – Redução a 5% do valor da causa. Recurso da ré parcialmente provido, recurso adesivo da autora não provido.